Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II e III, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que o reconhecimento do réu foi falho, baseado em elementos frágeis e sem comprovação inequívoca de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo circunstanciado ou se deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo para absolvê-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação do apelante não pode se basear exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, sem a devida confirmação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.
4. O reconhecimento do réu, na delegacia, com base em características genéricas, sem elementos objetivos que comprovem a autoria do delito, não teve a formalidade necessária e não foi confirmada em juízo.
5. A ausência de depoimentos em juízo das testemunhas que supostamente identificaram o réu compromete a segurança da prova, não sendo suficiente para um juízo condenatório.
6. Diante da dúvida razoável sobre a autoria do crime, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, sendo a absolvição do apelante necessária, pois o acervo fático-probatório produzido nos autos não se mostra robusto e seguro para se afirmar, com certeza, que o réu praticou o fato criminoso descrito na denúncia.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.